Tribunal: TJBA
Processo: 8008304-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008304-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PLINIO REIS MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Divaldo Rocha Moreira, representado por Plínio Reis Moreira, no curso de Ação de Nulidade Contratual cumulada com Revisional de Cláusulas e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A. O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na inicial, consistente na suspensão das cobranças oriundas de dívida rural supostamente originada em 1995. Alega a existência de cláusulas contratuais abusivas, a hipossuficiência econômica do espólio e o risco de lesão irreparável, notadamente diante da iminência de negativação e execução patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de dívida contratual objeto de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4.

A alegação de cláusulas abusivas não restou comprovada de plano, sobretudo diante da existência de aditivo contratual pactuado em 2005, que previa juros anuais de 4% e capitalização mensal, em conformidade com a jurisprudência do STJ que admite a capitalização com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente prevista.

5.

A perícia contábil unilateral apresentada pelo agravante não tem força probatória suficiente para demonstrar abusividade contratual, pois carece de contraditório e imparcialidade.

6.

Não demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, não se justificando a suspensão imediata das cobranças impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando as cláusulas contratuais impugnadas encontram respaldo em aditivos formalmente pactuados e na jurisprudência consolidada do STJ.

2.

Laudo pericial unilateral não é suficiente, por si só, para embasar a concessão de tutela de urgência antes da formação do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70079116828, Rel. Des. Afif Jorge Simões Neto, j. 24.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008304-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PLINIO REIS MOREIRA e outros e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do agravo e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.